Tribunal: STF
Processo: ARE 1339929
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 16):
    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão para se reconhecer a decadência que impede a Câmara dos Vereadores de Santana de Parnaíba julgar as contas do apelante, referentes ao exercício de 2010, já aprovadas pelo Tribunal de Contas.
    Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal que se reuniu somente em 27/02/2018 para deliberar sobre o prosseguimento do processo de julgamento das contas do recorrente. 
    Prazo estabelecido no Regimento Interno da Câmara Municipal de 90 dias, contado da recepção do parecer do Tribunal de Contas do Estado, que decorreu há muito tempo, violando o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF e art. 8º do CPC), o princípio da resolução do processo em prazo razoável (art. 4º do CPC) e o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). 
    Entendimento jurisprudencial do C. STF, do E. TSE e deste C. TJSP. 
    RECURSO PROVIDO somente para se reconhecer a decadência que impede a Câmara dos Vereadores de Santana de Parnaíba julgar as contas do apelante referentes ao exercício de 2010, já aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado”.
    No RE (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA sustenta violação ao artigo 71, I, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido reconheceu a decadência do direito de a Comissão de Membros da Câmara Municipal deliberar, em 2018, sobre as contas do recorrido referentes ao ano de 2010.
    Afirma que a competência para julgamento das contas do chefe do executivo é do poder legislativo, razão pela qual ofende o dispositivo constitucional acima citado interpretação no sentido de que, no silêncio da Câmara Legislativa, o parecer do Tribunal de Contas que aprovou as contas do prefeito produz efeitos imediatos.
    Destaca a inconstitucionalidade do prazo de 90 (noventa) dias previsto no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Santana da Parnaíba, razão pela qual não há falar em decadência do direito para apreciação e julgamento das contas do recorrido durante o exercício de 2010.
    Aduz que “o julgamento das contas de Prefeito efetuado pelas Câmaras Municipais, que é órgão do Poder Legislativo na esfera municipal, não é uma mera faculdade, mas sim um dever insculpido no Pacto Republicano” (Vol. 20, fl. 10). 
    Em contrarrazões, o recorrente alega, preliminarmente, a inexistência de repercussão geral da matéria e incidência das Súmulas 279/STF e 282/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 21).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que a análise das razões recursais demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que esbarra na Súmula 279 do STF (Vol. 22).
    No Agravo, a parte refuta o óbice sumular apontado (Vol. 25).
    É o relatório. Decido. 
    No caso, o Tribunal de origem reconheceu a decadência do direito da Câmara Municipal deliberar, em 2018, sobre as contas do recorrido, então Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, em relação ao exercício de 2010 (Vol. 16):
    “Analisando-se os autos, nota-se que as contas apresentadas pelo impetrante referentes ao exercício de 2010 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
    Em 21 de março de 2013, depois de publicadas as contas, um munícipe apresentou impugnação sobre elas, requerendo a desaprovação das contas com base em duas supostas irregularidades. 
    O recorrente afirmou que em 02/05/2013 a sua defesa foi encaminhada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal para providências regimentais e que nenhum ato subsequente foi praticado, até a convocação da Comissão, em 27/02/2018 para deliberação a respeito das contas de 2010. 
    Além disso, asseverou que esse ato é ilegal, pois o Regimento Interno da Câmara Municipal estabelece em seu artigo 311 o prazo decadencial de 90 dias, contados da recepção do parecer do Tribunal de Contas, para que o Legislativo se manifeste sobre a prestação de contas anual.
    O artigo 311, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba estabelece que: 
    “Art. 311. A Câmara tem o prazo máximo de 90 dias, a contar do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, para julgar as contas municipais, observados os seguintes preceitos: (...)”, destaquei.
    Nota-se que este artigo está em consonância com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF e art. 8º do CPC), princípio da resolução do processo em prazo razoável (art. 4º do CPC) e com o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) porque estabelece um prazo justo e não demasiadamente exíguo para que a Câmara Municipal se manifeste sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado. 
    O art. 31 da Constituição Federal dispõe que a competência para julgar as contas do Prefeito Municipal é da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, sendo certo que, nos termos do § 2º do referido artigo, o parecer prévio sobre as contas, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, só deixará de prevalecer por voto de dois terços dos membros da Câmara. 
    O julgamento das contas é eminentemente político, não cabendo interferência do Poder Judiciário contra o mérito da decisão, entretanto, compete ao Poder Judiciário analisar a validade e legalidade da deliberação que ocasionou a aprovação ou rejeição das contas, porque o controle externo pela Câmara Municipal não afasta a possibilidade do Poder Judiciário apreciar as contas, no aspecto da legalidade. 
    No caso, não é crível que as contas apresentadas pelo impetrante, referentes ao exercício de 2010, e que, à época, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sejam reapreciadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal somente em 27/02/2018. 
    Desta forma, o prazo de 90 dias para que a Câmara Municipal decidisse acerca das contas do impetrante há muito se escoou porque não se trata de prazo impróprio, mas sim de prazo peremptório, cuja inobservância acarreta a decadência da prerrogativa da Câmara Municipal de julgar as contas do Prefeito.
    Nesse sentido, é o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1.099/1101), que adoto como razões para decidir: 
    “Ora, uma coisa é haver a dilação do prazo para diligências outras e outra coisa é se deparar com o decurso de 5 anos sem comprovação nenhuma de que algo vinha sendo pesquisado ou providenciado, visando alguma finalidade.
    Portanto, está-se diante de engavetamento - talvez com finalidade futura e que o ex Prefeito envoca como “prejuízo eleitoral”. 
    De fato, após 5 anos houve a troca de todos os vereadores da Cidade ou pelo menos de grande parte e, portanto, não se pode permitir tal dilação exacerbada. 
    O judiciário não pode julgar as contas em substituição à Câmara, mas esta não pode abusar do seu poder julgador, sob pena de comprometimento de vários princípios constitucionais e processuais, especialmente o da lisura dos atos administrativos.
    Demais, é de se observar que o Trib de Contas do Est. aprovou as contas e estas também foram aprovadas pela Câmara, que fez questão de reservar 2 pontos que alega serem desaprovados e que de fato não integram o Dec Leg. 001-2013.
    Não há como se olhar para esse prazo como não sendo decadencial, sob pena de se permitir que interesses outros ocorram no procedimento, como parece ser o caso do presente feito.” 
    (...)
    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO somente para se reconhecer a decadência que impede a Câmara dos Vereadores de Santana de Parnaíba julgar as contas do apelante referentes ao exercício de 2010, já aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. 
    Em essência, o Tribunal de origem decidiu que não seria “crível que as contas apresentadas pelo impetrante, referentes ao exercício de 2010, e que, à época, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sejam reapreciadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal somente em 27/02/2018”. 
    Com efeito, entre os anos de 2010 (ano em que o recorrido apresentou as suas contas na condição de Prefeito) e 2018 (ano em que Câmara Municipal intentou apreciar as contas do recorrido) decorreram mais de cinco anos, prazo este muito superior ao previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal (90 dias). 
    Esta CORTE já decidiu que a fiscalização das contas municipais, especialmente as do Chefe do Poder Executivo local, não pode ser exercida de modo abusivo e arbitrário pela Câmara de Vereadores. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA: JULGAMENTO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO MUNICIPAL. PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (CF, ART. 31). PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5º, LV). DOUTRINA. PRECEDENTES. TRANSGRESSÃO, NO CASO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DESSAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO DE ILICITUDE CARACTERIZADA. CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR CONSUBSTANCIADA EM DECRETO LEGISLATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 
    - O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao Chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas (CF, art. 31). Essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis que – devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo – está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados constitucionais que asseguram, ao Prefeito Municipal, a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório.
    - A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do Chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República.” (RE 682.011, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 8/6/2012)
    O acórdão recorrido respeita esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Registre-se, por oportuno, que os Temas 157 (RE 729.744-RG) e 848.826-RG (Tema 835) são inaplicáveis à hipótese dos autos, pois embora tenham alguma semelhança com a questão ora em debate, nada dispõem acerca do prazo decadencial para julgamento das contas municipais.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente